Tribunal: STF
Processo: ARE 1331178
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Consigno, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal em julgamento assim ementado: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    (ARE 748.371-RG/MT, Ministro Gilmar Mendes)
    Para além disso, passa-se, necessariamente, pelo reexame fático-probatório aferir a asserção de que “(...) na hipótese vertente já se superou os 25 (vinte e cinco) anos de contribuição exigidos para a aposentadoria voluntária e integral no cargo de professor”, o que atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado 279 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 1.287.565/PR, Ministro Luiz Fux; ARE 1.241.907/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.300.732/SC, Ministro Nunes Marques; ARE 1.312.631/PR, Ministra Cármen Lúcia; RE 1.120.111-AgR/MG, Ministro Dias Toffoli; RE 1.150.235-AgR/SC, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.288.002/SP, Ministro Edson Fachin; RE 1.296.036/RJ, Ministro Marco Aurélio:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (AI 596.519-ED/SP, Ministra Cármen Lúcia – com meus grifos)
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 3º, CAPUT, I E III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. (...)”
    (ARE 1.237.346-AgR/PR, Ministra Rosa Weber – com meus grifos)
    Vislumbro, finalmente, o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese (com meus grifos):
    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão (Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento – 791.292 /PE, Ministro Gilmar Mendes). 
    Honorários advocatícios recursais
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator